Tribunal: STF
Processo: Rcl 87725
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Ribeiro Batista, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, nos autos do processo nº 1005018-75.2023.4.01.3504.



    Narra o Reclamante que ajuizou ação previdenciária com o objetivo de obter o reconhecimento de tempo de serviço especial exercido como vigilante, sob alegação de exposição permanente a risco à integridade física, bem como a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do tempo especial em comum. 



    Os períodos indicados na inicial foram de 29/01/1996 a 27/04/1996 e de 10/07/1998 até o presente momento, sendo o principal período controvertido, como vigia, o lapso de 04/04/2006 a 06/04/2019. Segundo afirma, teria alcançado 35 anos, 10 meses e 6 dias de tempo de contribuição.



    A sentença de primeiro grau teria reconhecido, em maior ou menor extensão, a especialidade de determinados períodos laborados, bem como o direito adquirido do segurado à concessão do benefício segundo as regras previdenciárias anteriores às reformas constitucionais, com fundamento na jurisprudência desta Corte, notadamente o Tema 942 da repercussão geral. Não obstante, concluiu que, até a DER em 19/07/2023, o Reclamante teria implementado apenas 29 anos, 3 meses e 9 dias de contribuição, deixando de conceder o benefício pleiteado.



    Interposto recurso, a Segunda Turma Recursal da SJGO teria proferido acórdão negando o reconhecimento da especialidade do principal período questionado (04/04/2006 a 06/04/2019), sob o fundamento de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos físicos ou químicos típicos e de não comprovação do uso de arma de fogo, enfatizando, ainda, que a atividade de vigilante não se encontra expressamente elencada na legislação infraconstitucional pertinente. Os embargos de declaração opostos pelo Reclamante foram rejeitados. 



    Na sequência, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, em 7/4/2025, sustentando violação direta aos arts. 1º, III, 5º, XXXV e LIV, e 201, § 1º, da Constituição Federal, alegando que o acórdão da Turma Recursal teria desconsiderado o direito adquirido à conversão de tempo especial em comum, já reconhecido por esta Corte no Tema 942, e requerendo, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral (RE 1.361.327). 



    O seguimento do Recurso Extraordinário, porém, foi negado monocraticamente pela origem (Id 437007255), sob o argumento de que a hipótese envolveria apenas ofensa reflexa à Constituição Federal, demandando reexame de provas (Súmula 279/STF), além da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados. Foi interposto agravo em recurso extraordinário, igualmente desprovido, exaurindo-se, assim, as instâncias ordinárias. 



    Na presente reclamação, o Reclamante invoca o art. 102, I, l, da Constituição Federal e o art. 988, II e IV, § 5º, II, do CPC, afirmando que a Turma Recursal, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e/ou ao manter sobrestamento do feito com base no Tema 1.209, teria descumprido a autoridade das decisões desta Corte proferidas em sede de repercussão geral, especialmente os Temas 942 e 1.209. 



    Sustenta que: (a) o Tema 942/STF consolidou o direito à conversão de tempo especial em comum até a entrada em vigor da EC 103/2019, abrangendo o período controvertido (2006–2019); e (b) o Tema 1.209/STF trataria apenas da aposentadoria especial do vigilante após a EC 103/2019, não autorizando sobrestamento generalizado de processos que discutem períodos anteriores nem restrição ao direito de conversão. 



    Alega, ainda, que o afastamento da tese do Tema 942 e o sobrestamento indevido com base no Tema 1.209 violariam os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da proteção ao direito adquirido (art. 5º, caput e XXXVI, CF), bem como o caráter alimentar dos benefícios previdenciários, tendo em vista a prolongada demora na concessão da aposentadoria.



    No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Pedro Ribeiro Batista, contra decisão monocrática proferida pela Coordenação das Turmas Recursais que, em razão da ofensa indireta à Constituição, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte recorrente, em suas razões recursais, afirma que a ofensa ao texto constitucional é direta e não demanda reexame de prova. Nesses termos, pugna pela reforma da decisão e regular processamento do recurso extraordinário.



    3. No que se refere ao cabimento do agravo interno, é importante frisar que o seu objetivo consiste na garantia da observância do princípio do julgamento colegiado, permitindo a manifestação do órgão colegiado, nos casos em que a decisão objeto de recurso tenha sido prolatada de forma monocrática pelo relator, conforme permissivo constante no art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    4. De igual modo, é cabível o agravo interno, dirigido à relatoria originária (Resolução Consolidada – Presi 33/2021, TRF1, art. 44, XXXI, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais), nos casos de inadmissão do Recurso Extraordinário, quando a decisão se fundar em entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não há repercussão geral na questão, ou em julgamento exarado no regime de repercussão geral, sendo o caso dos autos.”



    A sentença de 1º grau, confirmada pelo acórdão da Turma Recursal, concluiu que “o autor não preenche os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, ou seja, até a DER, em 19/07/2023, implementou 29 anos, 03 meses e 09 dias, consoante planilha em anexo, tempo de carência insuficiente para concessão da aposentadoria pleiteada, além do não atendimento ao requisito etário”.



    Para divergir do referido entendimento, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via do recurso extraordinário, razão pela qual a inadmissão do referido recurso não caracteriza usurpação da competência desta Corte. (nesse sentido: Rcl'47.699'AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl'56.098'AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Por fim, tendo em vista que a causa tramitou nos Juizados Especiais Cíveis, presume-se a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário, nos termos do Tema 800-RG:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente